Tribunal: TJES
Processo: 5001315-61.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001315-61.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUZIA PEREIRA ALAGE
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5001315-61.2025.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: LUZIA PEREIRA ALAGE

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I – Caso em Exame: Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e indenização por danos morais.

II – Questão em Discussão: A controvérsia reside em verificar a validade da contratação e a existência de vício de consentimento ou fraude capaz de anular o negócio jurídico.

III – Razões de Decidir: A instituição financeira logrou êxito em colacionar aos autos o instrumento contratual devidamente assinado. Confronto visual que demonstra semelhança inequívoca entre a assinatura dos contratos e aquela constante no documento de identidade da autora. Apresentação de documentos pessoais e comprovante de transferência do numerário para conta de titularidade da requerente. Benefício financeiro comprovado que afasta a tese de fraude. Exercício regular de direito do credor.

IV – Dispositivo: Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sentença reformada.

Dispositivos relevantes: Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil; Art. 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Luzia Pereira Alage, pensionista do INSS, em face do Banco BMG S/A alegando que, desde junho de 2017, vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustenta a autora que jamais contratou ou autorizou a utilização de cartão de crédito consignado, afirmando que os valores debitados, inicialmente de R$ 93,36 e atualmente em R$ 138,00, são indevidos e comprometem sua subsistência.

Em sede de contestação, a instituição financeira defendeu a regularidade da operação. Argumentou que a autora firmou voluntariamente o contrato de cartão de crédito consignado, tendo recebido o valor do saque mediante transferência bancária em sua conta pessoal. Instruiu a defesa com cópia do contrato assinado, documentos pessoais da requerente e comprovantes de disponibilização do crédito, pugnando pela improcedência total da demanda.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na exordial. A sentença declarou a nulidade do contrato por entender que houve violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, condenando o banco à restituição dos valores (de forma simples até março de 2021 e em dobro após tal marco) e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformado, o Banco BMG S/A interpôs recurso inominado buscando a reforma integral do julgado. Em suas razões recursais, reitera a tese de validade do negócio jurídico, destacando que a assinatura aposta no contrato coincide com a do documento de identificação da recorrida e que houve o efetivo proveito econômico por parte da consumidora, o que afastaria qualquer dever de indenizar.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Recebo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do Art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica em exame é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de apresentar indícios mínimos do direito alegado, tampouco impede que o réu comprove fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

No caso em tela, a análise detida do acervo probatório conduz à reforma da sentença. Compulsando os autos, verifica-se que o banco recorrente apresentou o instrumento contratual (id. 19094197 e 19094200) contendo assinaturas que guardam extrema semelhança com a assinatura constante no documento pessoal da autora (id. 19094184). Não se vislumbra, em um exame visual, qualquer divergência que sugira falsificação grosseira ou fraude por terceiro.

Ademais, a instituição financeira apresentou cópia do cartão da conta poupança da requerente, para a qual foi transferido o valor referente aos saques efetuados através do cartão de crédito consignado. Ora, a existência de benefício financeiro direto em favor da recorrida é elemento crucial que afasta a hipótese de desconhecimento do negócio. É imperativo lógico que, ao receber valores em sua conta e deles usufruir, a parte adere aos termos da obrigação subjacente.

A tese de vício de consentimento por falta de informação clara não se sustenta diante da clareza dos documentos assinados. A proteção ao consumidor não pode servir de salvo-conduto para o enriquecimento sem causa. Se a autora recebeu o numerário e as assinaturas coincidem com seus documentos oficiais, a contratação deve ser considerada válida e eficaz.

Portanto, tendo a parte ré logrado êxito em comprovar a regularidade da contratação e o repasse do crédito, agiu em exercício regular de direito ao efetuar os descontos pactuados. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em nulidade contratual, repetição de indébito ou condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em face do provimento do recurso, nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)